Tribunal: TJMT
Processo: 1005450-21.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005450-21.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 053.750.091-02 (ADVOGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (EMBARGANTE), CARLO GUILHERME DA SILVEIRA E LIMA - CPF: 183.843.428-30 (EMBARGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLAUDIA CANINEO OLIVEIRA E LIMA - CPF: 199.221.558-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OBSCURIDADE
- VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com efeitos infringentes e para efeitos de prequestionamento, interpostos por ANGELO BERNARDINO DE MENONÇA JÚNIOR, em face do v. acórdão (id.179938698) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O PRESENTE RECURSO.

Argumenta que o v. Acórdão restou obscuro, eis que, é prescindível a comprovação de hipossuficiência do executado, pois o art. 833, IV do CPC, é muito claro quando a vedação da penhora de salários/remunerações/subsídios.

Outrossim, o entendimento de que a penhora se justifica no fato de parte da dívida, se tratar de honorários sucumbenciais, não merece guarita, pois a jurisprudência do STJ, já diferenciou, verba alimentar de parcela alimentar (REsp: 1815055 SP 2019/0141237-8).

Pugna pelo reconhecimento da obscuridade, e que seja declara a impenhorabilidade do salário e verba indenizatória do embargante.

Requer o recebimento dos presentes embargos declaratórios, para que seja conhecido e inteiramente provido, para o fim de que seja sanada a omissão/obscuridade apontadas bem como para efeitos infringentes e de prequestionamento.

Contrarrazões. (id. 181938664)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes e para efeitos de prequestionamento, interpostos por ANGELO BERNARDINO DE MENONÇA JÚNIOR, em face do v. acórdão (id.179938698) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O PRESENTE RECURSO, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DOS PROVENTOS DO EXECUTADO – LIMITE DE ATÉ 30% DA REMUNERAÇÃO – POSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DE INSUBSISTÈNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme recente jurisprudência do STJ é possível a mitigação da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, em casos excepcionais em que demonstrada a ausência de outros meios de satisfação da execução e que a penhora não prejudicará a subsistência digna do devedor. A impenhorabilidade descrita no art. 833, IV do CPC, deve ser interpretada em conformidade com os demais princípios referentes à execução, como a satisfação do crédito do exequente e a menor onerosidade para o devedor.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024